Tribunal: TJSP
Processo: 0032943-65.2012.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Realizado julgamento virtual – Nulidade do v. acórdão – Alegado cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade ao exercício do direito à sustentação oral – Inocorrência – Sistemática adotada com intimação para manifestação expressa acerca de eventual oposição ao julgamento virtual – Inércia do advogado – Inexistência de óbice ao prosseguimento do método de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Realizado julgamento virtual – Nulidade do v. acórdão – Alegado cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade ao exercício do direito à sustentação oral – Inocorrência – Sistemática adotada com intimação para manifestação expressa acerca de eventual oposição ao julgamento virtual – Inércia do advogado – Inexistência de óbice ao prosseguimento do método de julgamento em sessão virtual – Ausentes qualquer irregularidade procedimental e vício no acórdão atacado – Embargos rejeitados.